Tribunal: TJMT
Processo: 0003199-93.2004.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
RAC/RNS n. 0003199-93.2004.8.11.0006
Vistos, etc.
Trata-se de Petição, com pedido de efeito modificativo, em face da decisão monocrática por mim proferida, declinando da competência, para o julgamento do recurso interposto neste feito, em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016.
O peticionante informa que, na data de distribuição da ação, o valor atribuído à causa foi de R$ R$ 475.720,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e setecentos e vinte reais), Id. 7104291, logo, superior ao valor de alçada do Juizado Especial da Fazenda Pública, que limita a 60 (sessenta) salários mínimos.
Assevera que é preciso chamar o feito à ordem, para que a decisão de Id. 7586449 que determinou a remessa dos autos à Turma Recursal, seja reconsiderada, e seja mantida a competência deste Sodalício para o julgamento do recurso.
Assim, em razão de o valor da ação ultrapassar o patamar exigido para as ações de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, requer a permanência dos autos na justiça comum. (Id. 21003991).
É a síntese.
Decido.
O Peticionante, no caso, sustenta que o valor da ação, quando de sua distribuição, ultrapassou o patamar exigido para a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, porquanto é necessária a modificação daquele decisum, de modo a preservar a competência deste Sodalício, para o julgamento do Recurso de Apelação, interposto pelo peticionante.
Da análise dos autos, entendo que razão assiste à parte autora, pois o vício mostra-se patente.
Assim, volvendo os olhos, com maior acuidade, ao caderno processual, constato que o objeto da irresignação é maior, pois se consubstancia no inconformismo da parte com a sentença que reconheceu a prescrição do seu pleito indenizatório, ao qual fora atribuído o valor de R$ 475.720,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil e setecentos e vinte reais).
Com efeito, humildemente, reconheço o erro cometido.
Logo, diante da omissão verificada, a petição de reconsideração deve ser acolhida.
Com estas considerações, DEFIRO o pedido constante do Id. 21003991, para o fim de tornar sem efeito a decisão invectivada de Id. 7586449.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 06 de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.